Tribunal: STF
Processo: RMS 25300
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO PELO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. REGIME JURÍDICO DOS POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.112/1990. PORTARIA VÁLIDA E FUNDAMENTADA NOS PARECERES CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO IMPUGNADO QUE SE AJUSTA ÀS BALIZAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes: RMS 34701 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.09.2017; MS 30522 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10.08.2017; RMS 34595 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.08.2017; RMS 30010, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17.02.2016; RMS 32645, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07.05.2014; e RMS 26509 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 28.09.2007.



    2. O relatório da comissão permanente de disciplina não vincula a autoridade julgadora, que pode, motivadamente, alcançar conclusão distinta, à luz das provas coligidas aos autos do processo administrativo disciplinar. Inteligência do art. 168 da Lei nº 8.112/1990. Precedentes desta Suprema Corte.



    3. Foram consideradas, no caso, as circunstâncias de fato descritas em manifestação divergente de membro da comissão permanente de disciplina, para aplicação, ao impetrante, da sanção disciplinar de demissão.



    4. Conclusão diversa da alcançada pela autoridade administrativa competente demandaria rediscussão de fatos e reexame de provas produzidas no âmbito do processo disciplinar, providência incompatível com o rito mandamental. Precedentes: RMS 34004 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11.12.2017; MS 34712 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.10.2017; RMS 34701 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.09.2017; RMS 33937, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21.11.2016; MS 28353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2015; e MS 23201, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 19.08.2005.



    5. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.